Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Vitor Ribeiro Azar –, (i) acolhera parcialmente a impugnação que formulara; (ii) determinara a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para a apuração do crédito executado; e alfim, (iii) assinalara que no momento da homologação dos cálculos será analisada a sucumbência relativa à fase executiva. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se o provimento devolvido a reexame para que seja incluída na base de cálculos dos honorários advocatícios, a serem fixados em seu favor as parcelas indevidamente postuladas pelo agravado na fase executiva. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado manejara em seu desfavor ação de cobrança visando a implementação em sua folha de pagamento da vantagem pecuniária afeta à Gratificação de Titulação para cada título de especialização, no patamar de 30% (trinta por cento), e sua condenação ao pagamento do importe que alcança a gratificação almejada, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo que formulara, devidamente atualizadas as diferenças e acrescidas dos juros de mora legais. Mencionara que aludida pretensão fora parcialmente acolhida, restando condenado a promover o implemento na folha de pagamento do agravado da Gratificação de Titulação no percentual de 15% (quinze por cento) e, outrossim, a pagar ao agravado os valores referentes aos últimos 05 (cinco) anos, a contar da data do ajuizamento da ação, conforme valores lançados na planilha que acompanhara a peça de ingresso, mais os que vencerem no curso do processo, corrigido monetariamente pela Taxa Referencial desde cada vencimento, índice a ser substituído pelo IPCA-E após a expedição do precatório e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a contar da citação. Mencionara que, após o trânsito em julgado da condenação, deflagrara o agravado o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que o assiste, individualizado no valor de R$ 216.696,83, correspondente às parcelas vencidas da vantagem assegurada. Mencionara que, regularmente intimado, aviara impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução decorrente dos seguintes equívocos praticados pelo agravado, a saber: (i) inclusão de parcelas referentes à gratificação anteriores à data do ajuizamento da ação e inclusive anteriores à sua posse no cargo público; (ii) cômputo de juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela, enquanto o correto seria a partir da citação; e (iii) cômputo de juros de mora de 1%, ao mês ao invés de 0,5% ao mês. Pontuara que, na hipótese, conquanto a decisão guerreada tenha acolhido parcialmente a impugnação que formulara, “contém grave equívoco, pois, se não fosse o ente público a apontar o excesso de execução, naturalmente o exequente seria beneficiado com um montante absurdamente maior que a conta[1].” Defendera que, nesse contexto, o valor do proveito econômico que obtivera, decorrente da exclusão das parcelas indevidamente cobradas pelo agravado, deve ser incluído na base de cálculo dos honorários de sucumbência a serem arbitrados em seu favor. Postulara, então, a reforma do provimento guerreado “para que se declare o direito do Agravante de ver incluídas no cálculo do excesso(proveito econômico) deste cumprimento de sentença as parcelas anteriores à posse”. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Vitor Ribeiro Azar –, (i) acolhera parcialmente a impugnação que formulara; (ii) determinara a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para a apuração do crédito executado; e alfim, (iii) assinalara que no momento da homologação dos cálculos será analisada a sucumbência relativa à fase executiva. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se o provimento devolvido a reexame para que seja incluída na base de cálculos dos honorários advocatícios, a serem fixados em seu favor as parcelas indevidamente postuladas pelo agravado na fase executiva. Do alinhado emerge, à primeira vista, a constatação de que o vertente agravo está destinado a desafiar a decisão que, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo agravante, fixara os parâmetros de apuração do crédito executado e determinara a confecção de planilha de cálculos pelo contador judicial, ressalvado que, confeccionada a conta, definirá a verba honorária que lhe é devida, nos seguintes termos[2]: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença proposto por VITOR RIBEIRO AZAR. O exequente pleiteou inicialmente o recebimento do valor R$ 216.696,83, sendo R$ 202.520,41 o valor das parcelas vencidas e vincendas referente a 15% de gratificação de titulação e R$ 14.176,42 os honorários advocatícios sucumbenciais. O DISTRITO FEDERAL alega excesso de execução. Afirma que o exequente i) incluiu nos cálculos período anterior à sua admissão na Secretaria de Saúde; ii) incluiu parcelas anteriores ao requerimento administrativo, em 30/7/2015; e iii) aplicou juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento da parcela e não desde a citação. Requer a condenação em honorários sucumbenciais. Informa como sendo devido o valor R$ 76.828,22 e o excesso de R$ 139.868,61 (ID 53438223). Em resposta (ID 56141756), o exequente informa que concorda em parte com as alegações trazidas na impugnação. Afirma que, por equívoco, incluiu valores anteriores a sua posse e informa novo valor exequendo de R$ 81.600,61, sendo R$ 76.262,26 o principal e R$ 5.338,35 os honorários sucumbenciais. É a síntese do necessário. Decido. II – A controvérsia cinge-se à definição do valor devido. VITOR RIBEIRO AZAR apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento demérito parcialmente favorável que, dentre outros, condenou o réu ao pagamento dos valores vencidos e vincendos, referentes aos últimos 05 (cinco) anos a contar do ajuizamento da presente ação, conforme valores históricos lançados no ID 9558907, mais os que vencerem no curso do processo. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os cálculos apresentados pelo exequente alegando a inclusão indevida tanto de valores anteriores a sua admissão na Secretaria de Saúde; como ao requerimento administrativo de 30/7/2015. Nesse ponto, tem razão o ente federado. Os valores que datam de período anterior à posse do exequente na Secretaria de Saúde devem ser excluídos dos cálculos, vez que ainda não possuía relação jurídica com a Administração, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Não obstante, o exequente informou que incluiu as parcelas anteriores a sua posse por equívoco e apresentou nova planilha com a exclusão dos valores indevidos, restando superada a alegada litigância de má-fé. Assim também, as parcelas anteriores ao requerimento administrativo (em 30/7/2015) não podem ser incluídas no cômputo do valor da execução, vez que o item “b” constante do pedido inaugural assim requereu: “(...) b) Que seja julgado PROCEDENTE o pedido, para implantar a Gratificação por Titulação no patamar de 30% nos termos da Lei no 3.323/04, e desde o efetivo requerimento 30 de julho de 2015condenar o réu a pagar ao autor todas a gratificações retroativas, que até abril de 2017 totaliza R$92.584,98 (noventa e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), bem como as que se vencerem após abril de 2017, monetariamente corrigido.’ Ainda, a sentença de ID 12830828 julgou procedente o referido pedido limitando as parcelas vencidas aos valores históricos apresentados na planilha do DISTRITO FEDERAL de ID 9558907, senão vejamos: ‘(...) 2. CONDENAR o DF ao pagamento dos valores vencidos e vincendos, referentes aos últimos 05(cinco) anos a contar do ajuizamento da presente ação, conforme valores históricos lançados no id9558907, mais os que vencerem no curso do processo.’ Desse modo, denota-se que tanto o pedido do exequente constante na inicial da ação de conhecimento como a sentença que acatou o pedido do autor com base na planilha apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em sede de contestação (ID 9558887) delimitaram o termo inicial para a restituição da Gratificação de Titulação, qual seja, posterior ao requerimento administrativo (30/7/2015) No que se refere a correção monetária, a parte exequente primeiro atualizou os valores pelo INPC, com a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do vencimento de cada parcela. Posteriormente, apresentou nova atualização de ID 56141761 em que manteve o índice INPC e o percentual dos juros demora (0,5% ao mês), contudo, a partir da citação (9/8/2017). Sem razão a parte exequente. Eis o que restou consignado na sentença quanto a atualização monetária: ‘Em relação à tutela condenatória incidindo correção monetária pela Taxa Referencial desde cada, índice a ser substituído pelo IPCA-E após a expedição do Precatório/RPV, acrescidos vencimento também de juros moratórios de 6% ao ano contado da data da citação.’ Assim, os cálculos deverão observar a TR como índice de correção monetária desde cada vencimento, com a incidência da taxa de juros de 6% ao ano (0,5% ao mês) a partir da data da citação, nos termos definidos na sentença exequenda. A utilização de índice de correção monetária diverso da TR definido no título executivo faz com que haja incorreção nos cálculos apresentados pela parte exequente devendo os autos serem remetidos à Contadoria para apuração do valor da execução. Analisando os cálculos apresentado pela parte exequente observa-se que não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, motivo pelo qual não há como fixar o montante devido neste momento. III – Pelo exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, nos termos da sentença de ID 12830828. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, façam os autos conclusos para homologação dos cálculos, momento em que será analisada a sucumbência relativa ao cumprimento de sentença.” Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, ressoa indene seu descabimento. A despeito do inconformismo formulado pelo agravante, do alinhado deflui que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que assinalara que, no momento da homologação dos cálculos que deverão ser confeccionados de conformidade com os parâmetros firmados, será analisada a sucumbência relativa à fase executiva. Depura-se, então, que o tópico do pronunciamento da decisão contra o qual o agravante se rebelara e faz objeto do inconformismo não resolvera a questão que devolvera a reexame, porquanto apenas assinalara que, após os cálculos a serem elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo, decidirá sobre a sucumbência a ser fixada. Desejando o agravante que o valor correspondente às parcelas de gratificação de titulação indevidamente cobradas pelo agravado sejam incluídas na base de cálculo dos honorários de sucumbência a serem arbitrados em seu favor, deverá aguardar o trâmite processual, não sobejando possível que se determine ao juízo da execução aludida medida, notadamente porque a sucumbência será decidida de conformidade com os cálculos a serem elaborados pelo contador judicial. Em suma, o resolvido não deliberara sobre a questão enfocada no recurso, pois ressalvado que a sucumbência será firmada somente após a confecção dos cálculos de liquidação. Inexistente, pois, provimento sobre a pretensão, inviável que seja formulada no grau recursal. O recurso, destarte, fora formulado de forma precipitada, pois, a par de inexistir provimento revestido de conteúdo decisório, somente após o advento ou não dos cálculos do contador e de acordo com o que será, então, decidido, é que haverá provimento revestido de conteúdo decisório, pois poderá ou não ser afirmada que devem integrar a base de cálculo de eventuais honorários a ser fixados em favor do agravante os valores indevidamente postulados pelo agravado. Nesse momento, inclusive, é que poderá o agravante, conforme agora pretendera, invocar que seja reconhecido como proveito econômico em seu favor, as parcelas indevidamente cobradas pelo agravado, a título de gratificação de titulação. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a assinalar que no momento da homologação dos cálculos será analisada a sucumbência relativa à fase executiva, não se reveste de caráter decisório quanto ao ponto, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pelo agravante acerca da base de cálculo da incidência de honorários advocatícios de sucumbência, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual. O que sobeja, ademais, é que o provimento não dispusera sobre a pretensão aduzida, denotando que o agravo carece de objeto, pois ainda não há decisão negando a pretensão aduzida pelo agravante. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar tópico de provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, pois que cingira-se assinalar que no momento da homologação dos cálculos será analisada a sucumbência relativa à fase executiva, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica, quanto à questão enfocada e a pretensão formulada, como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15598132 - Pág. 9 (fl. 10). [2] - ID Num. 57080783 - Pág. 1/3 (fls. 157/159) – cumprimento de sentença no 0708418-64.2017.8.07.0018.